Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMIAR REJEITADA. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FINALIDADE MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FALTA DE ELEMENTOS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1.139/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelos réus contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o segundo denunciado à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e para condenar o primeiro denunciado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, da Lei no 10.826/2003, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 10 (dez) questões em discussão. Quanto ao réu KELVEN: (1) analisar, preliminarmente, se houve nulidade no procedimento policial de sua busca pessoal e veicular, bem como da invasão domiciliar na residência de Davi; (2) verificar se houve nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão do suposto cerceamento de defesa sofrido pelo apelante Kelven; (3) aferir se houve nulidade por violação da cadeia de custódia das provas supostamente apreendidas; e, no mérito, (4) analisar se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (5) examinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), e, subsidiariamente, (6) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso preenchidos os requisitos legais. Quanto ao réu DAVI: (7) analisar, preliminarmente, se houve nulidade da prova por violação de domicílio ou em razão da suposta quebra da cadeia de custódia; e, no mérito, (8) verificar se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a sua a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação; (9) aferir se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; e, subsidiariamente, (10) reexaminar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de informações do serviço de inteligência policial configura fundadas razões e autorizam a abordagem e a inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. 3.1. Localizadas porções de drogas no veículo, sobre as quais o acusado assumiu a propriedade, foi realizada busca na residência de origem da droga, inexistindo, assim, ilegalidade na atuação policial. Preliminar rejeitada.
4. A audiência por videoconferência na instrução é regulamentada e amplamente adotada pelo Poder Judiciário, e, no caso, ficou comprovado que o réu compreendeu todos os questionamentos que lhe foram feitos. 4.1. Não se comprovando qual foi, exatamente, o prejuízo suportado pelo réu em razão da realização do seu interrogatório por videoconferência. Preliminar rejeitada.
5. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra de cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. 3.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
6. Conforme orientação do STJ: “no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova” (STJ, AgRg no REsp 1870835, Ministro Messod Azulay, 5a Turma, DJEN 14/08/2025).
7. A considerável quantidade de entorpecentes apreendida na residência de um dos acusados e os demais itens relacionados à mercantilização de drogas (faca e balança de precisão) são suficientes para inferir, de forma inequívoca, que a droga apreendida com os réus seria destinada à comercialização ilícita, especialmente pela considerável quantidade e na forma em que estava acondicionada, de modo que a condenação deles, pelo crime de tráfico de drogas, deve ser mantida.
8. As provas colhidas não superam o índice mínimo exigido pelo processo penal para embasar a condenação do réu KELVEN pela prática dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Persistindo dúvida objetiva e razoável sobre todos os elementos essenciais dos tipos penais, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de apelação conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos.